Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-64.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800117-64.2019.8.14.0021

APELANTE: CAIO CÁSSIO MARQUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 329 C/C ART. 180, AMBOS DO CP E ART. 14 DA LEI 10.823/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a testemunha de acusação foi firme em reconhecer que o acusado saiu em fuga e disparou em direção aos policiais militares, na ocasião da prisão em flagrante, sendo ele o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos;

2. Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

CAIO CÁSSIO MARQUES DA SILVA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de
Igarapé-Açu
/Pa, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos pela prática dos crimes previstos nos
art. 329 c/c art. 180, ambos do CP e art. 14 da Lei 10.823/2003
.

Narra a denúncia
(ID
10427222 – Págs. 120/123)
, que
10 de fevereiro de 2019, por volta das 02h45, o SD PM Silva Braga procurou a guarnição policial para informar que havia visto um indivíduo de camisa azul e bermuda jeans, em uma Honda Pop vermelha, próximo a uma festa de aparelhagem, na invasão Portelinha, portando uma arma de fogo, na companhia de outras pessoas.

Ato contínuo, a guarnição diligenciou ao local denunciado e viu o acusado CAIO CASSIO dirigindo a referida motocicleta Honda Pop 100, momento em que foi dada a ordem de parada, no entanto, o mesmo não obedeceu, saindo em alta velocidade.

Ocorre que, em perseguição policial, próximo ao local conhecido como mangueirinha no mesmo bairro, o acusado CAIO CASSIO perdeu o controle da motocicleta, caindo da mesma. Ao se levantar, resistindo as ordens dos policiais, sacou uma arma de fogo, calibre 38, e disparou contra os mesmos, ocasião em que, para cessar a injusta agressão, foi efetuado um disparo contra o acusado, o qual foi atingido.

Após, foi realizada a prisão em flagrante do acusado, o qual foi encaminhado ao Hospital municipal, acompanhado pela viatura de Polícia. Em sede policial foi constatado que a motocicleta utilizada pelo réu, qual seja, Pop vermelha, placa QEG 9129, Chassi 9C2JB0100HR232665 e Renavan 1106097260, encontrava-se com registro de roubo na base do Detran.

Em
razões recursais
(
ID
10427365 – Págs. 444/445
)
, pugna a defesa,
com base no princípio da razoabilidade, que o recorrente seja absolvido do crime a ele imputado.

Alega que
a prova apresentada é insuficiente para uma condenação tão pesada, pois não existem provas concretas do delito em que o réu foi acusado e sentenciado.

Em
contrarrazões
(ID
10427368 – Págs. 448/451)
, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
o conhecimento

do Recurso de Apelação e, no mérito, pugna pelo
total improvimento
, mantendo-se em sua integralidade a sentença prolatada nos autos, que se mostra em total consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Nesta Instância Superior
, o 1° Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Cláudio Bezerra De Melo
, pronuncia-se pelo
conhecimento

do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
improvimento
, por total falta de amparo legal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

Pugna a defesa,
com base no princípio da razoabilidade, que o recorrente seja absolvido do crime a ele imputado.

Alega que
a prova apresentada é insuficiente para uma condenação tão pesada, pois não existem provas concretas do delito em que o réu foi acusado e sentenciado.

Quanto a
materialidade
do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 10427207 – Págs. 8/30; no Laudo nº 2019.02.000226-BAL – Perícia de Constatação (ID 10427334 – Págs. 377/378).

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime. Vejamos (ID 10427310):

A testemunha,
Alex da Silva

Sousa
, em juízo, asseverou:
“que fomos procurados pelo soldado Silva; que informou pra gente que tinha visto um elemento que possivelmente estaria armado as proximidades de uma festa; que foi passada as características de como ele estava; que saímos em diligencia, no bairro da portelinha e avistamos um rapaz com as mesmas características, e quando demos voz de parada ele não parou e seguiu em frente com a moto, saiu rápido; que mais a frente a rua era cheia de buracos, ele perdeu o controle da moto e caiu; que ele sacou o revólver e disparou contra a guarnição; que em trocas de tiro ele foi atingido e o levamos para o hospital; que após os cuidados médicos, e por volta das 05h/05:30h da manhã ele foi transferido para o hospital metropolitano; que ele não era conhecido da gente; que ele era da cidade de Castanhal e já tinha passagem por tráfico ou roubo em outro Estado;
”

Observo que,
as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou os crimes contra si imputados
.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a testemunha de acusação foi firme em reconhecer que o acusado saiu em fuga e disparou em direção aos policiais militares, na ocasião da prisão em flagrante, sendo ele o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tal declaração é coerente e harmônica com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE FORJADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. 243 GRAMAS DE COCAÍNA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Omissis.
4. O crime de tráfico de drogas é permanente, não havendo ilegalidade no flagrante quando o agente detido tinha em depósito considerável quantidade de cocaína e uma arma de fogo. 5.
A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, em especial porque garantida ao réu oportunidade de exercer sua ampla defesa e o contraditório, não foram produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios nos autos de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
6. Totalmente improcedente a tese de flagrante forjado, porquanto não encontra nenhum respaldo probatório. 7. Comprovado que a droga pertencia ao réu e não tendo ele sequer alegado em juízo ser usuário de drogas, descabido cogitar em desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006. 8. Diante da quantidade e da qualidade da droga apreendida (243,17g de cocaína, suficiente para produzir até cerca de 2430 doses individuais), das circunstâncias da prisão (decorrente de notícias de que o réu teria envolvimento com facções criminosas da região de Planaltina e estaria praticando o tráfico, sendo que, além das drogas, foi também apreendida uma arma de fogo em sua residência), das suas condições pessoais, em tese, sem recursos para adquirir grande volume de droga para consumo (declarou, em juízo, que costumava trabalhar com serviços gerais, auferindo renda mensal de aproximadamente R$1.200,00, mas estava desempregado ao tempo dos fatos), especialmente cocaína (uma droga sabidamente cara), a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa. 9. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1419082, 07382993520208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Assim, não tem razão aos apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do apelante se coadunam com os crimes de receptação, resistência e porte ilegal de fogo de uso permitido, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de
Direito da Vara da Comarca de
Igarapé-Açu
/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022